Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.G.G., assistido pelos genitores, em desfavor de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dele, portador de comorbidade (Síndrome de Down), consubstanciado na negativa de agendamento de vacinação contra a Covid-19. Em consulta ao site da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal é possível constatar que a previsão de vacinação das pessoas com comorbidades está restrita àqueles cidadãos com idade superior a 18 anos (http://www.saude.df.gov.br/vacinacomorbidades/). Tal restrição, entretanto, não encontra respaldo na Nota Técnica n.o 467/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS que, ao dispor sobre a “Estratégia de Vacinação dos Grupos de Pessoas com Comorbidades, Pessoas com Deficiência Permanente e Gestantes e Puérperas”, inclui na fase I de prioridades “Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade” (ID 25537353, fl. 2). A despeito desse fato, considero importante a prévia oitiva do gestor público a respeito da matéria objeto do presente recurso, que envolve implementação de política pública. Assim, postergo a análise do pleito liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator